Tribunal: TJSP
Processo: 1017569-44.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência da lide principal e improcedência da lide secundária. Insurgência de ambas as partes. Risco de desabamento do imóvel locado pelos autores para residência em razão das obras realizadas pela ré. Necessidade de evacuação do imóvel após a constatação das rachaduras. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência da lide principal e improcedência da lide secundária. Insurgência de ambas as partes. Risco de desabamento do imóvel locado pelos autores para residência em razão das obras realizadas pela ré. Necessidade de evacuação do imóvel após a constatação das rachaduras. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$5.000,00 para cada autor, totalizando R$35.000,00 que não comporta alteração. Ré que denunciou a seguradora à lide. Apólice de seguro na modalidade "riscos de engenharia" que possui cláusula de cobertura para danos morais decorrentes de responsabilidade civil geral e cruzada em riscos de engenharia. Lide secundária procedente para condenar a denunciada, por força do contrato, a pagar o valor referido, dentro dos limites da apólice de seguro. Sentença modificada em parte. Recurso dos autores desprovido, recurso da ré parcialmente provido.